Tribunal: TCU
Processo: 022.791/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Adyr da Silva Ignacio contra o Acórdão 452/2020-TCU-Primeira Câmara , por intermédio do qual este Tribunal, dentre outras medidas, considerou ilegal seu ato de reforma; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285, caput e § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e ao Comando da Marinha.